Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. PROVA NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acolhimento da impugnação à concessão de gratuidade de justiça exige provas de suficiência de recursos para custear as despesas do processo, nos termos do artigo 100 do CPC.
2. No caso em exame, o impugnante não produziu prova da inexistência ou desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o que justifica a manutenção da sentença.
3. Apelação não provida. Unânime.